Tribunal: TJBA
Processo: 8010784-11.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010784-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SERGIO COMERCIO ELETRICOS LTDA Advogado(s): JOSE EDUARDO COUTO FERREIRA DI CAPINAM MACEDO IMPETRADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES IMPETRADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS FISCAIS APURADAS EM MALHA FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO RESTRITIVO APLICADO. UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA COMPELIR A REGULARIZAÇÃO FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E À JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia e do Superintendente de Administração Tributária, que tornou inapta sua inscrição estadual com base no artigo 27, inciso XX, do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), em razão do não atendimento a uma intimação da malha fiscal para regularização de supostas inconsistências apuradas entre as receitas declaradas e os valores informados por administradoras de cartão de crédito (DIMP). A impetrante sustenta que a medida, aplicada sem prévio processo administrativo, configura sanção política e obsta o livre exercício de sua atividade econômica. II. Questão em discussão: As questões controvertidas consistem em analisar: (i) a legitimidade passiva do Secretário da Fazenda e do Superintendente de Administração Tributária para figurar no polo passivo da ação mandamental; e (ii) a legalidade e a constitucionalidade da decretação de inaptidão da inscrição estadual como consequência do não atendimento à malha fiscal, avaliando se tal ato configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. III. Razões de decidir: Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Secretário da Fazenda é a autoridade máxima na estrutura administrativa tributária estadual, possuindo competência e poder hierárquico para rever os atos de seus subordinados, incluindo a declaração de inaptidão da inscrição de contribuintes, o que o legitima a responder pela ação mandamental. A decretação de inaptidão da inscrição estadual, que impede a empresa de emitir notas fiscais, adquirir mercadorias e, em última análise, exercer sua atividade econômica, representa uma medida de coerção indireta para forçar o contribuinte a regularizar sua situação fiscal. Essa prática é classificada como sanção política, repudiada de forma consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A mera notificação eletrônica para autorregularização não substitui o devido processo legal. O ato coator ofende o princípio da livre iniciativa, previsto nos artigos 1º, inciso IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, ao impor um obstáculo intransponível à continuidade das atividades empresariais como forma de cobrança de tributos ou cumprimento de obrigações acessórias. A conduta da autoridade fazendária contraria o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidado nas Súmulas 70, 323 e 547, que vedam a interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadorias e a restrição ao exercício de atividades profissionais como meios coercitivos para a cobrança de tributos. A Administração Tributária dispõe de meios próprios e legais para a apuração e cobrança de seus créditos, como a lavratura de auto de infração, a inscrição do débito em dívida ativa e a propositura da correspondente execução fiscal, instrumentos que garantem o respeito ao devido processo legal e não paralisam indevidamente a atividade econômica do contribuinte. Citados diversos precedentes deste Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese: Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, concedida a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010784-11.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante PAULO SERGIO COMERCIO ELETRICOS LTDA e como Impetrados SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça